Tribunal: TJDFT
Processo: 0748959-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748959-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER FREITAS SILVA, ANDRE LUIZ ALVES MARTINS AGRAVADO: JULIANO DE MELO MAGALHAES, RENATA PERDIGAO DE PAIVA COTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que indeferiu a garantia ofertada por eles (id 255020228 dos autos originários). Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins sustentam que a execução possui natureza provisória, pois há recurso pendente sem efeito suspensivo, o que exige maior cautela na prática de atos constritivos. Alegam que a penhora online é medida excessivamente gravosa e desnecessária, uma vez que ofereceram bem de valor suficiente para garantir a dívida. Invocam o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Afirmam que a ordem do art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta e pode ser flexibilizada quando não há prejuízo ao credor. Citam julgados em favor da sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 78275459). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins afirmam que a execução é provisória e, por isso, deveria haver maior cautela nos atos constritivos. O art. 520 do Código de Processo Civil, no entanto, autoriza o cumprimento provisório da sentença e determina que ele se realize da mesma forma que o definitivo, ressalvadas as hipóteses legais. A execução provisória não impede a adoção de medidas que assegurem a efetividade do crédito, inclusive penhora em dinheiro, desde que respeitados os direitos do executado. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e não se sobrepõe ao interesse do credor na satisfação do crédito. A execução se processa no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil. A ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil estabelece a penhora em dinheiro como prioritária e a flexibilização é admitida apenas quando demonstrada a inexistência de prejuízo à efetividade da execução. Não há comprovação inequívoca da condição livre e desembaraçada do veículo ofertado. Os autos revelam indícios de alienação fiduciária, o que pode dificultar sua liquidez, e não consta documento que comprove a quitação do financiamento ou a baixa da restrição. A ausência dessa prova compromete a idoneidade da garantia e inviabiliza sua aceitação. Os exequentes Juliano de Melo Magalhães e Renata Perdigão de Paiva Cota não aceitaram o bem ofertado e não são obrigados a fazê-lo. A lei não impõe ao credor a aceitação de bens que não atendam à ordem legal ou que possam embaraçar a satisfação do crédito. A recusa é legítima diante da incerteza sobre a propriedade plena do veículo e da existência de restrição fiduciária. A flexibilização da ordem de penhora exige demonstração clara da idoneidade do bem e da ausência de prejuízo ao credor, o que não ocorreu. A mera alegação de menor onerosidade não basta para afastar a regra legal. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Ordem preferencial de bens. Recusa do credor. 1. A mitigação da ordem preferencial de penhora do CPC 835 é admitida, desde que haja a concordância do credor com o bem ofertado. 2. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. (Acórdão 1999844, 0743570-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 15/5/2025, DJe: 27/6/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM OFERTADO. RECUSA CREDOR. MULTA E HONORÁRIOS. 1. Firme a jurisprudência no sentido de que o credor não é obrigado a aceitar bens nomeados à penhora, fora da ordem legal do artigo 835 do CPC, e sua recusa não viola os princípios que regem o processo executivo e estão em consonância com a efetividade da prestação jurisdicional. (...) (Acórdão 1604320, 0715844-11.2022.8.07.0000, Rel.a Des.a Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 10/8/2022, DJe: 31/8/2022) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Juliano de Melo Magalhães e Renata Perdigão de Paiva Cota para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator